Tribunal: TJPA
Processo: 0034275-27.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034275-27.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: DANIELA DE CARVALHO, LUIZ ROOSEVELT DE CARVALHO MAUES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DOCUMENTOS QUE SOMENTE PODERIAM SER ENTREGUES PELA APELANTE. DIFERENÇA A MAIOR INCLUÍDA NO SALDO DEVEDOR FINANCIADO PELOS AUTORES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
.
DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
DE R$ 3.000,00 ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face da sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c danos morais e materiais movida por DANIELA DE CARVALHO MAUÉS e LUIZ ROOSEVELT DE CARVALHO MAUES FILHO, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora.

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, condenando a requerida a restituir de forma simples a diferença a maior incluída indevidamente no saldo devedor financiado pelos autores, devendo ser considerada como devida a título de saldo devedor a quantia de R$ 157.955,48, acrescida apenas de correção monetária pelo IGP-M no período compreendido entre 31/12/2012 e 22/08/2013,

Condeno os autores, também, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ.

Por fim, condeno os autores, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência aos patronos dos autores, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, $2° do CPC.

Fica a parte requerida advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária c incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Anote-se como sentença de mérito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após as cautelas legais e de praxe, arquive-se

Após a oposição de embargos de declaração pelos autores, o magistrado de origem alterou a parte dispositiva da sentença, nos seguintes moldes:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração apresentados pelo Embargante, ACOLHENDO-OS parcialmente para fins de, sanando a contradição apontada, determinar que conste em sua parte dispositiva a seguinte determinação: (...) Condeno a requerida, também, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária, pelo INPC. a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ). Por fim, condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência aos patronos dos autores, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. (...).

P. R.I.

Inconformada, a ré apresentou apelação alegando que os apelados foram informados de que a responsabilidade pela obtenção do financiamento seria exclusivamente deles e dependente de preenchimento de critérios estabelecidos exclusivamente pelo agente financiador, sem interferência, portanto, da vontade e participação da apelante.

Afirma que no momento da contratação, a parte apelada foi devidamente cientificada acerca da inexistência de obrigação da apelante sobre a liberação do valor a ser financiado, tanto que o pagamento através de financiamento é apenas uma das possibilidades previstas contratualmente para quitação do valor do imóvel, ficando sua escolha a exclusivo critério dos adquirentes (cláusula nº 4.6.4 do contrato).

Sustenta que as infindáveis exigências, complementações, reiteração de pedidos já atendidos feitas pelo banco escolhido pela parte apelada são a razão do prolongamento do processo de formalização do contrato, não existindo nenhuma responsabilidade por parte da ora recorrente.

Aduz ser regular a cobrança de correção monetária, já que é contratualmente prevista e não há demonstração nos autos de nenhuma ilicitude ou abusividade relativa a tal cobrança (cláusulas D, E e F do pacto).

Por derradeiro, enfatiza a inexistência de danos morais a serem indenizados, já que os fatos ocorridos não são capazes de gerar abalo moral passível de indenização.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de afastar a condenação imposta e julgar improcedentes os pedidos formulados pela apelada.

Contrarrazões apresentadas (ID 4876794).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de maio de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal acerca ou desacerto da sentença apelada que entendendo pelo atraso da documentação exigida pela Caixa Econômica para viabilizar o financiamento do imóvel, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Consta dos pedidos formulados pelos autores, ora apelados, que o atraso da requerida em providenciar a documentação exigida pela Caixa Econômica Federal paras a implementação do financiamento do saldo devedor implicou em um aumento do valor inicial (R$ 157.955,48) de, aproximadamente, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ficando o valor final da operação em 177.972,62.

A parte requerida, ora apelante, por sua vez, justifica esse acréscimo no preço financiado pela aplicação de juros e correção monetária sobre o saldo devedor, não havendo, portanto, nenhuma relação com a suposta demora na entrega da documentação pertinente. Acrescenta que os documentos exigidos pela CEF são públicos, podendo ser providenciados pelos próprios apelados.

Pois bem. O que se depreende dos autos é que não assiste razão à parte apelante.

O relatório imobiliário juntado aos autos (ID 4876771 - Págs. 6/9) comprova que os apelados sempre foram diligentes com as providências que lhes eram solicitadas, sendo que a demora no processo se deu por atrasos da apelante em fornecer determinada documentação.

Ademais, o documento de ID 4876771 - Pág. 11, assinado por funcionário do financiador (CEF), indica uma série de pendências documentais de responsabilidade da construtora recorrente, quais sejam, certidão simplificada da Junta Comercial, Certidão de Procuração, identidade do Diretor e consulta ao SERASA dos vendedores e sócios.

Vê-se, portanto, que ao contrário do alegado pela recorrente, os documentos não eram públicos e dependiam sim da ação da recorrente para que fossem fornecidos aos apelados.

Desse modo, acertada a sentença que entendeu pela parcial procedência dos pedidos dos autores, no sentido de afastar a incidência de juros e da parcela pro soluto sobre o valor inicialmente previsto no contrato de promessa de compra e venda para o saldo devedor, devendo ser mantida apenas a correção monetária e, consequentemente, determinou a devolução simples da diferença a maior incluída no valor financiado, a ser apurada em liquidação de sentença.

Do Dano Moral

Com relação a esse tópico, o juízo de piso condenou a requerida a pagar, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, não tendo a apelante se conformado, posto que o mero inadimplemento contratual não seria capaz de gerar dano passível de indenização.

Pois bem. Sabe-se que o inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente presunção de ocorrência de danos morais, sendo este entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador decorrente do atraso por parte da promitente vendedora, como ocorreu no presente caso, em que houve inegável atraso no fornecimento da documentação necessária ao financiamento do imóvel, o que, ao meu ver, demonstra que não se trata de mero inadimplemento contratual.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem:

Além da demora na liberação do financiamento pela CEF ocasionada pela postura morosa da requerida, esta vinha, paralelamente cobrando os requerentes pelo suposto atraso destes no pagamento do saldo devedor e inclusive, ameaçando vender a unidade dos autores para terceiros ou executar o contrato e incluir os nomes dos demandantes nos cadastros de proteção ao crédito.

Fica claro, portanto, que a situação suportada pelos autores foi grave o bastante para ensejar o dever de indenizar da requerida, já que suficiente para causar abalo moral que supera o mero aborrecimento”.

Nesta oportunidade, colaciono precedente da 3ª Turma do STJ, a qual reconheceu a existência de danos morais em hipótese de atraso na entrega do imóvel, por parte da promitente vendedora:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. ATRASO. INDENIZAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. POSSE. IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. No caso concreto, a comprovação, pela Corte de origem, de atraso de mais de 2 (dois) anos na entrega do imóvel supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida a indenização. 3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel.

4. (...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante tais considerações e, tendo em conta que o valor arbitrado a título de danos morais não foge à razoabilidade nem à proporcionalidade, mantenho a sentença neste ponto.

Dispositivo

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos da fundamentação supra.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação
para o percentual de 12% sobre o valor da
condenação, nos moldes do § 11º do art. 85 do CPC
.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2023